Tribunal: STJ
Processo: 0716503-65.2016.8.02.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2847886 - AL (2025/0031088-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
ADVOGADO
: IVAN ISAAC FERREIRA FILHO - AL012939A
AGRAVADO
: JOSE LUCAS SALGUEIRO
ADVOGADO
: MARCO AURÉLIO DELFINO DE ALMEIDA E OUTROS -
AL009778
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao
agravo nos próprios autos, mantendo a inadmissibilidade do recurso
especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a parte agravante impugnou especificamente os
fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo art. 1.021, § 1o,
do CPC/2015.
III. Razões de decidir
3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
monocrática atrai a Súmula n. 182/STJ.
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo interno não conhecido.
: "1. A ausência de impugnação específica dos
Tese de julgamento
fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo
interno."
: CPC/2015, art. 1.021, § 1o.
Dispositivos relevantes citados
STJ, AgInt no AREsp n. 1.152.930/SP,
Jurisprudência relevante citada:
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
2/10/2018
.
16/10/2018
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Documento eletrônico VDA48439771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 25/06/2025 11:30:15
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: d1801fec-43fb-47b6-a4d1-aa8b88caa728

Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
17/06/2025
23/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
25 de junho de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA48439771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 25/06/2025 11:30:15
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: d1801fec-43fb-47b6-a4d1-aa8b88caa728

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2847886 - AL (2025/0031088-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
ADVOGADO
: IVAN ISAAC FERREIRA FILHO - AL012939A
AGRAVADO
: JOSE LUCAS SALGUEIRO
ADVOGADO
: MARCO AURÉLIO DELFINO DE ALMEIDA E OUTROS -
AL009778
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao
agravo nos próprios autos, mantendo a inadmissibilidade do recurso
especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a parte agravante impugnou especificamente os
fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo art. 1.021, § 1o,
do CPC/2015.
III. Razões de decidir
3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
monocrática atrai a Súmula n. 182/STJ.
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo interno não conhecido.
: "1. A ausência de impugnação específica dos
Tese de julgamento
fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo
interno."
: CPC/2015, art. 1.021, § 1o.
Dispositivos relevantes citados
STJ, AgInt no AREsp n. 1.152.930/SP,
Jurisprudência relevante citada:
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
2/10/2018
.
16/10/2018
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47742006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 28/05/2025 16:26:06
Código de Controle do Documento: 2cc7fa15-2e20-470f-b067-da869f28f4cc

Trata-se de agravo interno (fls. 699-704) interposto contra decisão desta
relatoria que negou provimento ao agravo nos próprios autos, mantendo a
inadmissibilidade do recurso especial (fls. 690-694).
Em suas razões, a parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 7
/STJ, o prequestionamento ficto da matéria, assim como a demonstração do dissídio
jurisprudencial.
No mérito, sustenta que, na hipótese de rescisão do compromisso de
compra e venda com cláusula de alienação fiduciária, a restituição de eventual saldo
em favor da parte agravada deveria observar as disposições da Lei de Alienação
Fiduciária, em detrimento do CDC (Tema n. 1.095/STJ), o que também implicaria a
ilegitimidade passiva
da agravante para restituir os valores pagos,
ad causam
considerando que o imóvel pertenceria ao Banco do Brasil S.A., ante a vigência da
garantia fiduciária.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece conhecimento.
O agravo em recurso especial foi decidido nos seguintes termos (fls. 690-
694):
Trata-se de agravo nos próprios autos (CPC/2015, art. 1.042) interposto
contra decisão que inadmitiu o recurso especial sob os seguintes
fundamentos: (a) aplicação da Súmula n. 7/STJ e (c) falta de comprovação
do dissídio jurisprudencial, por inexistência de cotejo analítico (fls. 656-662).
O acórdão do TJAL traz a seguinte ementa (fls. 419-420):
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS DE
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C
RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA
E VENDA DE APARTAMENTO. SENTENÇA QUE JULGOU
PARCIALMENTE
PROCEDENTES
OS
PEDIDOS
AUTORAIS.
RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO DO BRASIL S/A SOB OS
SEGUINTES FUNDAMENTOS: I) AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO
PERPETRADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, QUE AGIU NO
EXERCÍCIO REGULAR DO SEU DIREITO, O QUE AFASTA O
DEVER DE INDENIZAR; II) AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
DANO MORAL PELA PARTE APELADA; E III) VALOR EXCESSIVO
ARBITRADO PELO JUÍZO DE DIREITO DE PRIMEIRO GRAU.
RECURSO
INTERPOSTO
PELA
MRV
ENGENHARIA
E
PARTICIPAÇÕES S/A SOB AS ALEGAÇÕES DE QUE: I) OS
DOCUMENTOS COLACIONADOS AOS AUTOS COMPROVAM O
CONHECIMENTO DA PARTE APELADA SOBRE OS VALORES
LANÇADOS NA CONTA VINCULADA AO FINANCIAMENTO, O QUE
JUSTIFICA A COBRANÇA DAS PARCELAS DE JUROS DE OBRA
DURANTE A FASE DE CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL; II) A
NEGATIVAÇÃO FOI REALIZADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA,
Documento eletrônico VDA47742006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 28/05/2025 16:26:06
Código de Controle do Documento: 2cc7fa15-2e20-470f-b067-da869f28f4cc

DE
MODO
QUE
A
CONSTRUTORA
NÃO
PODE
SER
RESPONSABILIZADA PELOS DANOS DELA DECORRENTES; III)
NÃO É POSSÍVEL RESCINDIR O CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA SEM ANALISAR O CONTRATO DE
FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO, UMA VEZ QUE SE TRATAM DE
CONTRATOS COLIGADOS; IV) A COBRANÇA DA MULTA
RESCISÓRIA É LEGAL E LEGÍTIMA; V) NÃO É CABÍVEL O
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, DADA A
INEXISTÊNCIA DE PRÁTICA DE ATO ILÍCITO E A NÃO
OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO A QUALQUER DIREITO DA
PERSONALIDADE; E VI) O VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO DE
DIREITO DE PRIMEIRO GRAU É EXORBITANTE, RAZÃO PELA
QUAL DEVE SER MINORADO. APRESENTAÇÃO DE PEDIDO PELA
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A NO SENTIDO DE
SUSPENDER O PROCESSO ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO, COM
BASE NA ORDEM DE SOBRESTAMENTO DETERMINADA PELO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS JULGAMENTOS DAS
PROPOSTAS DE AFETAÇÃO NOS RECURSOS ESPECIAIS No
1.891.498 - SP (2020/0215694-6) E No 1.894.504 - SP (2020/0231720-
4). AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DA QUESTÃO POSTA EM
JULGAMENTO
COM
AS
HIPÓTESES
RETRATADAS
NOS
JULGADOS ELEITOS COMO PARADIGMA. NO CASO DOS AUTOS,
NÃO SE DISCUTE O DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO E A
DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS POR DIFICULDADES
FINANCEIRAS ENFRENTADAS PELO DEVEDOR, MAS SIM POR
SUPOSTA
VIOLAÇÃO
CONTRATUAL
PERPETRADA
PELO
CREDOR, COM BASE NAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO CIVIL.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PRESENTE
RECURSO. DO ATENTO EXAME DAS PROVAS COLACIONADAS
AOS AUTOS, CONSTATA-SE QUE AS PARTES APELANTES NÃO
AGIRAM DE ACORDO COM O PACTUADO NAS CLÁUSULAS
CONTRATUAIS, PROMOVERAM NEGATIVAÇÃO INDEVIDA E
VIOLARAM O PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. RESCISÃO
CONTRATUAL
DEVIDA,
POR
QUEBRA
DE
CONFIANÇA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A CONSTRUTORA E A
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
RESTITUIÇÃO
INTEGRAL
DOS
VALORES
PAGOS,
CONSOANTE
O
PRECONIZADO
NO
ENUNCIADO DA SÚMULA No 543 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. VALOR DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS)
ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
QUE SE REVELA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL, NÃO HAVENDO
QUE SE FALAR EM ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. APELAÇÕES
CÍVEIS CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DE DIREITO DE PRIMEIRO
GRAU.
MAJORAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À PARTE APELADA. ACÓRDÃO
JULGADO À UNANIMIDADE.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 494-509).
No recurso especial (fls. 437-457), fundamentado no art. 105, III, alíneas "a"
e "c", da CF, a recorrente alegou dissídio jurisprudencial e violação:
(i) dos arts. 17, IV, 22, 26, 26-A e 27 da Lei n. 9.514/1997 e 926 e 927, III, do
CPC/2015, afirmando que, na hipótese de rescisão do compromisso de
compra e venda com cláusula de alienação fiduciária, a restituição de
eventual saldo em favor da parte recorrida deveria observar as disposições
da Lei de Alienação Fiduciária, em detrimento do CDC, e
(ii) dos arts. 927 e 944 do CC/2002, porque "o recorrido sequer se incumbiu
do ônus necessário de comprovar a existência negativação indevida por
parte desta recorrente. Portanto, a condenação da construtora em
indenização por danos morais se mostra injusta, ante a completa ausência
de arcabouço probatório capaz de demonstrar a ausência do dever de
Documento eletrônico VDA47742006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 28/05/2025 16:26:06
Código de Controle do Documento: 2cc7fa15-2e20-470f-b067-da869f28f4cc

informação" (fl. 452). Subsidiariamente, requereu a revisão do valor da
mencionada indenização – por considerar excessiva a quantia de R$
4.000,00 (quatro mil reais).
Acrescentou que:
(a) "não se pode falar em mero desfazimento do negócio e consequente
devolução dos valores. Isto posto, não se pode falar em mero desfazimento
do negócio e consequente devolução dos valores pagos como determinado
em acórdão
, haja vista que a discussão paira sob a esfera do direito
a quo
real do imóvel, ao qual, atualmente, pertence ao banco corréu" (fl. 444), e
(b) "a pretensão de rescisão contratual se mostra completamente imotivada
e não se deu por culpa da construtora de maneira alguma" (fl. 451).
Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo à insurgência.
Foram ofertadas contrarrazões (fls. 595-599).
No agravo (fls. 664-668), afirma a presença de todos os requisitos de
admissibilidade do especial.
É o relatório.
Decido.
A parte recorrente deixou de indicar os dispositivos legais supostamente
ofendidos, ou que tiveram sua aplicação negada sobre a tese de culpa
exclusiva da contraparte pela rescisão do compromisso de compra e venda
imobiliário.
Ausente tal requisito, a fundamentação mostra-se deficiente e torna inviável
o conhecimento do recurso, ante a Súmula n. 284/STF, aplicada por
analogia.
A Corte local não se manifestou quanto aos arts. 926 e 927, III, do CPC/2015
sob o ponto de vista da recorrente. Dessa forma, sem terem sido objeto de
debate na decisão recorrida e ante a falta de aclaratórios no ponto, as
matérias contidas em tais dispositivos carecem de prequestionamento e
sofrem, por conseguinte, o empecilho das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
O Tribunal de origem não debateu o conteúdo do arts. 17, IV, 22, 26, 26-A e
27 da Lei n. 9.514/1997 sob o enfoque pretendido pela recorrente, a despeito
dos aclaratórios opostos.
Inafastáveis, dessa maneira, as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.
A Corte
assentou que não examinaria a incidência do Tema n. 1.095
a quo
/STJ, porque o conteúdo normativo dos arts. 53 do CDC e 26 e 27 da Lei n.
9.514/1997 sequer foi mencionado na petição inicial (fl. 427).
A respeito de tal razão de decidir, a parte recorrente não se manifestou
especificamente, o que atrai a Súmula n. 283/STF.
O Tribunal de origem assentou que a empresa era parte passiva legítima na
demanda em exame, por integrar a cadeia de fornecimento, nos termos dos
arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do CDC (fls. 429-431).
Dissentir de tal entendimento, a fim de acolher a tese de que a empresa
recorrente seria parte ilegítima no feito, exigiria nova interpretação de
cláusulas contratuais e o revolvimento do conjunto fático-probatório dos
autos, medidas vedadas pelas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
E ainda, não tendo sido rechaçado especificamente o fundamento relativo à
existência de cadeia de fornecimento entre a construtora e a instituição
financeira, aplicável, mais uma vez, a Súmula n. 283/STF.
O pedido de indenização por danos morais com fundamento na negativação
indevida do nome do comprador foi deferido pela Corte local nos seguintes
termos (fl. 431):
Documento eletrônico VDA47742006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 28/05/2025 16:26:06
Código de Controle do Documento: 2cc7fa15-2e20-470f-b067-da869f28f4cc

No mais, o segundo ponto a ser esclarecido é que a inscrição do nome
da parte apelada nos Órgãos de Proteção ao Crédito se deu em razão
de débitos acumulados em seu Cheque Especial que sequer tinha
conhecimento, conforme consignado em Sentença e não impugnado
por nenhuma das apelantes.
A parte apelada vinha pagando regularmente as parcelas acordadas
com a apelante MRV Engenharia e Participações S/A, conforme
comprovantes acostados às págs. 66/91.
A respeito da dívida, a apelante MRV Engenharia e Participações S/A
se limitou a aduzir que os valores impugnados pela parte apelada
possuem expressa previsão no contrato firmado com a Instituição
Financeira, na medida em que correspondem às parcelas de juros de
obra, a serem pagas durante a fase de construção do imóvel (pág.
348).
Nesse ponto, a apelante MRV Engenharia e Participações S/A
menciona a Cláusula Décima do "Instrumento Particular, com efeito de
Escritura Pública, de Venda e Compra de Imóvel na Planta, mediante
Financiamento garantido por Alienação Fiduciária, no âmbito do
Programa Minha Casa, Minha Vida", que dispõe que "sobre os valores
lançados na conta vinculada ao presente financiamento, bem como
sobre o saldo devedor daí decorrente, incidirão encargos básicos,
calculados com base no índice de Atualização das contas vinculadas
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), 'pro rata
temporis', na forma prevista na legislação e regulamentada pelo
Conselho Curador do FGTS (CCFGTS) e Banco Central do Brasil.
Sobre os referidos valores, devidamente atualizados pelos respectivos
encargos básicos, incidirão encargos adicionais à taxa efetiva de
5,116% ao ano (cinco inteiros e cento e dezesseis milésimos),
equivalente à taxa efetiva mensal de 0,417% (quatrocentos e
dezessete milésimos por cento), calculados pelo método exponencial,
com base na taxa equivalente diária (ano comercial, 360 dias) (págs.
35/36).
Contudo, o fundamento indicado pela apelante MRV Engenharia e
Participações S/A não é capaz de justificar os valores cobrados, nem
de comprovar a ciência da parte apelada a respeito da sua imputação,
muito menos a previsão do desconto na modalidade de Cheque
Especial, cujo débito gerou a negativação do nome da parte apelada
nos Órgãos de Proteção ao Crédito.
Diante desse cenário, fica caracterizado o descumprimento dos
princípios da
probidade e da boa-fé contratual, conforme previsto pelo Código Civil,
em seu artigo 422:
Não há como ultrapassar as conclusões do Tribunal de origem sem o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada nesta
sede especial, a teor da Súmula n. 7/STJ.
O conteúdo normativo do art. 422 do CC/2002 não foi rebatido
especificamente, o que enseja a aplicação da Súmula n. 283/STF.
Conforme entendimento pacífico do STJ, a modificação do valor da
indenização por danos morais é admitida, em recurso especial, apenas
quando excessivo ou irrisório o montante fixado, violando os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade (AgRg no AREsp n. 703.970/DF,
Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em
, DJe
, e AgInt no AREsp n. 827.337/RJ,
18/8/2016
25/8/2016
Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
,
18/8/2016
DJe
).
23/8/2016
A quantia estabelecida pelas instâncias de origem – R$ 4.000,00 (quatro mil
reais) – não enseja a intervenção do STJ (fl. 434).
O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea
"c" do permissivo constitucional exige, além da indicação do dispositivo legal
objeto de interpretação divergente, a demonstração do dissídio, mediante a
Documento eletrônico VDA47742006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 28/05/2025 16:26:06
Código de Controle do Documento: 2cc7fa15-2e20-470f-b067-da869f28f4cc

verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados e a realização do cotejo analítico entre elas, nos termos
definidos pelos arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015, ônus
dos quais a recorrente não se desincumbiu.
Desprovido o recurso, descabe cogitar de efeito suspensivo à insurgência.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, MAJORO os honorários
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os
limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo.
Publique-se e intimem-se.
É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ).
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. APELAÇÃO.
EFEITOS. RECEBIMENTO. HARMONIA DE ENTENDIMENTO. SÚMULA 83
DO
STJ.
APLICAÇÃO.
FALTA
DE
IMPUGNAÇÃO
AO
ÚNICO
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTIGOS 932, III, e 1.021, § 1o,
DO CPC DE 2015. SÚMULA 182 DO STJ.
[...]
2. Nos termos do art. 932, inciso III, e 1.021, § 1o, do Código de Processo
Civil/2015, não se conhece de agravo cujas razões não impugnam
especificamente o único fundamento da decisão agravada. Aplicação, por
analogia, do enunciado 182 da Súmula do STJ.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o
ônus de evidenciar, nas razões do agravo do recurso, o desacerto da
decisão recorrida.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.152.930/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
2/10/2018
16/10/2018

O entendimento da Corte local, referente à inaplicabilidade do Tema
Repetitivo n. 1.095/STJ e sobre o reconhecimento da legitimidade passiva ad causam
da agravante para devolver os valores pagos pela contraparte, à luz da Súmula n. 543
/STJ (cf. fl. 432), foi mantido com base, simultaneamente, nas Súmulas n. 5, 7 e 211 do
STJ e 282, 283 e 356 do STF e com fundamento na inaptidão da divergência
interpretativa (Súmula n. 284/STF), por ausência de cotejo analítico e de indicação das
normas objeto de intepretação divergente.
A respeito das Súmulas n. 5 do STJ e 283 do STF, a parte agravante não se
manifestou especificamente. Por isso, é inafastável a Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47742006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 28/05/2025 16:26:06
Código de Controle do Documento: 2cc7fa15-2e20-470f-b067-da869f28f4cc

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.847.886 / AL
Número Registro: 2025/0031088-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07165036520168020001
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
ADVOGADO : IVAN ISAAC FERREIRA FILHO - AL012939A
AGRAVADO
: JOSE LUCAS SALGUEIRO
ADVOGADO : MARCO AURÉLIO DELFINO DE ALMEIDA E OUTROS - AL009778
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
ADVOGADO : IVAN ISAAC FERREIRA FILHO - AL012939A
AGRAVADO
: JOSE LUCAS SALGUEIRO
ADVOGADO : MARCO AURÉLIO DELFINO DE ALMEIDA E OUTROS - AL009778
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/06/2025
23/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48411028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:39:48
Código de Controle do Documento: 4e15a722-c836-4e4b-a4ac-1487e06e57f0

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48411028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:39:48
Código de Controle do Documento: 4e15a722-c836-4e4b-a4ac-1487e06e57f0